Tribunal: TJDFT
Processo: 0704492-69.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. COMPRA DE PRODUTOS NA INTERNET NÃO ENTREGUES. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. MERO DISSABOR QUOTIDIANO. DESCABIMENTO.
1. A ocorrência de dano moral exige a comprovação de que as consequências do evento danoso descritas na ação superam meros dissabores da vida cotidiana.
2. A situação narrada na inicial, de simples inadimplemento contratual, caracteriza mero dissabor, que não comprometeu a vida, imagem, nome ou privacidade do autor, sendo a incabível compensação por supostos danos morais.
3. Apelo conhecido e não provido.